Tribunal: TJES
Processo: 5013245-58.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013245-58.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZER LEAL RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 7787649).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente a reestabelecer os serviços de internet, nos termos do contrato pactuado entre as partes, e a pagar ao recorrido indenização a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento dos serviços por período considerável.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando ausência de provas da suspensão dos serviços.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova em favor do recorrido.

Ademais, analisando os autos, verifico que, diferente do que sustenta a recorrente, o recorrido trouxe aos autos prova mínima de fato constitutivo do seu direito, inclusive diversos protocolos de tentativas de solução junto a recorrente (id. 7787616 e 7787613).

Por outro lado, como bem pontuado pelo juízo sentenciante
“[...] a ré por sua vez, não cuidou de demonstrar a prestação efetiva de seu fornecimento do pacote de serviço de internet, especialmente em razão da
necessidade de compartilhamento de rede pelo consumidor, como ela, a fornecedora, mencionou em sua resposta
, e, bom que se diga, como lhe convinha proceder em razão principalmente da inversão do ônus da prova. [...] Deste modo, tenho então como presuntivamente prevalecentes os fatos tais como descritos na petição inicial, mesmo porque, como afirmado, a ré não conseguir demonstrar o contrário, como competia-lhe fazer em razão de mencionada redistribuição dinâmica do encargo demonstrativo.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Sem condenação em honorários, tendo em vista que a parte está desassistida de defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)